Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000310-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA DA SILVA - CPF: 474.448.431-04 (AGRAVADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No cotejo dos pressupostos antes referidos e dos elementos inicialmente destacados, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Com base nos documentos oficiais até então apresentados, tenho como demonstrada a presença de elementos de responsabilidade objetiva atribuída à Agravante, concessionária de serviço público, com a ressalva de que a certeza plena dessa responsabilidade só poderá ser alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Isso porque é cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.

Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois a Agravada estava em plena capacidade laboral na sua propriedade, restando demonstrada sua atual incapacidade devido as lesões sofridas, impedindo-a de trabalhar, de modo que necessita com urgência do amparo.

Por fim, anota-se que o perigo de irreversibilidade deve ser visto à luz da proporcionalidade, de modo que entre o risco premente à saúde e bem-estar da autora/agravada (vítima de gravíssimas lesões em decorrência do acidente elétrico em questão), e o prejuízo financeiro a ser suportado pela agravante, há que se optar pela proteção do interesse jurídico daquele que foi ofendido em sua integridade física, de modo que o arbitramento da pensão provisória foi calcado nas peculiaridades do caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1010745-27.2023.8.11.0004, movida em seu desfavor por CLEUSA MARIA DA SILVA, perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para compelir o demandado ao pagamento de pensão mensal no valor de R$1.322,00 (mil, trezentos e vinte e dois reais), equivalente a um salário mínimo, em favor da demandante, devendo ser depositado em conta bancária a ser indicada pela parte autora, até o dia 10 de cada mês, servindo os respectivos comprovantes de depósito como recibos, até decisão final ou outra que vier a ser proferida no curso da lide.

Em suas razões, alega A agravante que É flagrante e inequívoca a irreversibilidade da medida, bem como que a simples comprovação do acidente, por si só, em hipótese alguma, poderia ser considerada para fins de reconhecimento da probabilidade do direito da agravada, já que não foi a agravante a causadora do acidente em questão.

Afirma que, embora a agravada alegue que o fio da rede teria se soltado, o que ocorreu, na verdade, foi que houve a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica, fazendo com que o cabo desta ficasse encostado na árvore, que estava molhada (e conduzindo eletricidade, portanto) e que ficou em contato com a cerca com a qual a agravada teve contato.

Sustenta que a queda da árvore decorreu de forte vendaval, e não de qualquer ato praticado pela agravante, razão pela qual não houve qualquer falha na prestação do serviço por parte da empresa agravante ou qualquer defeito na rede elétrica, mas sim, um acontecimento fortuito oriundo de fenômenos da natureza.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravada.

A liminar recursal vindicada foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada
(
ID 197900184).

Contraminuta da parte agravada (ID 198993177).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 201492664).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Estéticos e Morais c/c Lucros Cessantes, ajuizada por CLEUSA MARIA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que estava no assentamento Serra Verde, localizado em zona rural, na comarca de Barra do Garças, quando um fio de rede de energia elétrica soltou-se caindo sobre o arame da cerca do local.

Informa que não sabia o que havia acontecido e, sem ter conhecimento do perigo, encostou-se à cerca energizada resultando em um grave acidente.

Sustenta que deu entrada na UPA com queimaduras de 3° grau em 54% da superfície de seu corpo e que, em decorrência das queimaduras e de seu atual quadro clinico, não pode mais ficar sozinha e nem mesmo cuidar de sua pequena terra.

Assim, em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinado a demandada que proceda com pagamento de pensão na quantia de R$3.074,06 (três mil e setenta e quatro reais e seis centavos), até o deslinde da demanda para custear suas despesas médicas, contratar uma cuidadora e um caseiro para cuidar de seu assentamento.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC,
deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para compelir o demandado ao pagamento de pensão mensal no valor de R$1.322,00 (mil, trezentos e vinte e dois reais), equivalente a um salário mínimo, em favor da demandante, devendo ser depositado em conta bancária a ser indicada pela parte autora, até o dia 10 de cada mês, servindo os respectivos comprovantes de depósito como recibos, até decisão final ou outra que vier a ser proferida no curso da lide.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, para não incorrer em supressão de instância, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Ao discorrer acerca dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

No mesmo norte, aduz JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS quando discorrendo sobre a antecipação de tutela:

“Reclama o caput do art. 273 do CPC que o juiz, para antecipar a tutela, disponha, nos autos, de prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a verossimilhança da alegação do autor (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) fique caracterizado o abuso do direito de defesa; ou c) o manifesto propósito protelatório do réu. Há sempre uma exigência indispensável – a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos”. (DE PASSOS, José Joaquim Calmon. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III, 8a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 22/23)

A meu ver, o material probatório anexado aos autos mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

No cotejo dos pressupostos antes referidos e dos elementos inicialmente destacados, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Com base nos documentos oficiais até então apresentados, tenho como demonstrada a presença de elementos de responsabilidade objetiva atribuída à Agravante, concessionária de serviço público, com a ressalva de que a certeza plena dessa responsabilidade só poderá ser alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Isso porque é cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.

Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois a Agravada estava em plena capacidade laboral na sua propriedade, restando demonstrada sua atual incapacidade devido as lesões sofridas, impedindo-a de trabalhar, de modo que necessita com urgência do amparo.

Outrossim, a Agravante é pessoa jurídica e não comprovou que não possui capacidade financeira para prestar os Alimentos.

Convém registrar que a antecipação de tutela é medida de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o magistrado a quo constate alteração nas circunstâncias de fato que fundamentaram sua concessão.

Assim, tendo em vista que
o perigo de dano vigora em favor da parte demandante/agravada, não se mostra mesmo viável que aguarde o provimento jurisdicional ao final da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS: EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. 3. Caso em que a corré ANNA LUIZA sofreu anoxia neonatal na ocasião do seu nascimento. Registro de ocorrência médica de período de expulsão prolongado. Verossimilhança presente desde os registros clínicos da própria instituição de saúde demandada. Probabilidade lógica das justificativas ao pedido do provimento liminar. 4. Desnecessidade de aferição, neste momento processual, da certeza dos fatos descritos na exordial, importando apenas a demonstração da verossimilhança das alegações da parte, o que se verifica ao concreto. Perigo de dano irreparável evidenciado pelos graves danos cerebrais sofridos pela infante, que necessita de diversos tratamentos médicos para a manutenção de seu quadro clínico. Precedente desta Câmara. 5. Fornecimento de aparelho de oxigenação portátil e pagamento de pensão mensal. Necessidade das demandas pretendidas em liminar evidenciada. Pertinência do provimento antecipado. Imposição de os demandantes prestarem contas das despesas a que se destinam os valores recebidos em pensionamento. DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70076272582, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.” (TJ-MT 10211357320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Cabe à concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela presença de fio que pendia solto sob o cabeamento da rede elétrica de alta tensão capaz de provocar a morte do filho dos autores. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. É inegável que a perda de ente familiar, filho dos autores, com somente 13 anos de idade, causa abalo moral apto a justificar a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da concessionária ré. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso nem insignificância, para que seja justo. 4. A seguradora responde pelos danos morais decorrentes do evento morte até limite estabelecido na apólice. Recursos providos em parte, apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos morais, com observação.” (TJ-SP, AC: 1001234-66.2015.8.26.0004, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/07/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “embora a Recorrente alegue força maior para afastar a responsabilidade pelo acidente gravíssimo sofrido pela Recorrida, não se pode perder de vista os riscos inerentes à atividade exercida, sendo seu dever, efetuar regulares manutenções na rede, incluindo a poda preventiva de árvores que representem riscos a qualidade e segurança do serviço fornecido ao consumidor.”

Por fim, tenho que o perigo de irreversibilidade deve ser visto à luz da proporcionalidade, de modo que entre o risco premente à saúde e bem-estar da autora/agravada (vítima de gravíssimas lesões em decorrência do acidente elétrico em questão), e o prejuízo financeiro a ser suportado pela agravante, há que se optar pela proteção do interesse jurídico daquele que foi ofendido em sua integridade física, de modo que o arbitramento da pensão provisória foi calcado nas peculiaridades do caso em tela.

Ademais, não é de se olvidar que a lide originária encontra-se em sua fase inicial e, que, somente após a devida instrução da causa, por certo, serão trazidos ao bojo dos autos mais elementos para a mensuração definitiva do valor a ser fixado a título de pensão em favor da agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024